Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-46.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-46.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), IVANES DA SILVA - CNPJ: 11.696.173/0001-02 (APELADO), IVANES DA SILVA - CPF: 007.089.169-96 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO NO CURSO DO PROCESSO – QUITAÇÃO INFORMADA POR NOVO PATRONO CONSTITUÍDO – PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSIGIR E DAR QUITAÇÃO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO INSTRUMENTO DE ACORDO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA – DECISÃO ESCORREITA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO PATRONO DESTITUÍDO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA – ISENÇÃO DE CUSTAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A juntada de nova procuração sem cláusula de reserva de poderes implica revogação tácita do mandato anterior, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, sendo válida a manifestação de quitação firmada por advogado regularmente habilitado nos autos com poderes específicos para transigir e dar quitação.

A ausência de juntada do instrumento formal do acordo extrajudicial não acarreta nulidade da sentença quando há petição expressa de quitação, firmada por procurador habilitado com poderes especiais, sendo tal manifestação suficiente para ensejar a extinção da execução com resolução de mérito (art. 924, II, do CPC).

O advogado destituído antes da formalização do acordo não possui legitimidade para pleitear nos próprios autos o pagamento de honorários sucumbenciais, devendo fazê-lo por meio de ação autônoma, nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94 e precedentes do STJ.

Não configurada má-fé processual, rejeita-se o pedido de aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S visando reformar a sentença de Id. 319204445, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002967-46.2018.8.11.0015, movida por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., ante a composição das partes, julgou extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito noticiada nos autos.

Em suas razões de Id. 319204457, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de juntada do termo de acordo, alegando que não se pode homologar transação cujos termos não foram submetidos à apreciação judicial.

Afirma ter o direito de perceber honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos, por força da decisão inicial que os fixou em 10% do valor do débito.

Assegura a inexistência de qualquer renúncia ou aquiescência ao recebimento dos honorários por parte do apelante, tampouco substabelecimento com reserva de poderes.

Defende a ocorrência de suposto conluio entre as partes (Banco e Executado) para prejudicar o patrono anterior e suprimir os honorários devidos, tendo sido informado nos autos que tais valores teriam sido pagos diretamente em agência bancária, o que restou desmentido por e-mail da Coordenadoria de Terceirizados do próprio Banco da Amazônia, no qual se declara não ter sido localizado qualquer pagamento ao ex-credenciado.

Aduz, ainda, que está dispensado do recolhimento do preparo, com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC, bem como no art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, por se tratar de cobrança de honorários advocatícios.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que se reconheça o seu direito à percepção dos honorários nos próprios autos da execução, e, subsidiariamente, a condenação das partes apeladas por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 319204467, por meio das quais a parte agravada deduz preliminar de ilegitimidade ativa recursal do apelante, sob o argumento de que não mais figura como parte no feito, tendo sido destituído do mandato pela parte exequente antes da celebração do acordo que ensejou a extinção da execução. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco da Amazônia S.A., contra Ivanes da Silva ME e Ivanes da Silva, em face da sentença que julgou extinta a execução com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC, ante a informação de quitação integral do débito por acordo extrajudicial.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de juntada do instrumento de acordo que teria dado ensejo à extinção do feito, alegando que a transação não poderia ser homologada sem apreciação judicial. Aduz, ainda, que possui direito à percepção dos honorários sucumbenciais fixados na decisão que recebeu a execução, requerendo que tal verba lhe seja reservada nos autos. Por fim, pede a condenação das partes recorridas por litigância de má-fé e requer a isenção do recolhimento de custas processuais.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade recursal
.

Nas contrarrazões, foi arguida preliminar de ilegitimidade do apelante, sob a alegação de que, por ter sido destituído do mandato antes da celebração do acordo, não teria legitimidade para impugnar sentença proferida com base em manifestação de novo patrono, tampouco para pleitear honorários de sucumbência nos próprios autos, devendo, para tanto, manejar ação autônoma contra seu ex-cliente, nos moldes do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.

A matéria confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Diante disso, por razões de segurança jurídica e instrumentalidade das formas, rejeito a preliminar, com análise do mérito na forma que se segue.

Da nulidade da sentença.

Sustenta o apelante que a ausência de juntada do instrumento formal do acordo extrajudicial comprometeria a validade da sentença, tornando-a nula por suposta falta de prova da composição.

Entretanto, tal alegação não se sustenta à luz da dogmática processual contemporânea, tampouco à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Verifica-se dos autos que o exequente, Banco da Amazônia, promoveu a juntada de nova procuração outorgada ao advogado Dr. Alcides Ney José Gomes, sem cláusula de reserva de poderes no curso da ação (Id. 75869068 - da origem). Tal instrumento foi regularmente protocolado, acompanhado de petição de habilitação e, posteriormente, de manifestação dando conta da celebração de acordo extrajudicial com quitação integral do débito (Id. 157414591).

Consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a juntada de nova procuração sem reserva de poderes implica revogação tácita do mandato anterior, presumindo-se a intenção da parte de substituir seu representante judicial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES . REQUERIMENTO EXPRESSO DE NOVA INTIMAÇÃO EM NOME DO NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior preconiza que a constituição de novo procurador nos autos, sem que haja ressalva em sentido contrário, acarreta a revogação tácita dos mandatos anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2450287 SC 2023/0313645-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da procuração anterior . Incidência da Súmula 83 do STJ.1.1. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame d o conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ . 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, em razão do teor da Súmula 283 do S TF. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos confrontados de forma a demonstrar a similitude fática entre os julgados, a fim de que se possa extrair a conclusão de que sobre a mesma situação fática teriam aplicado diversamente o direito . 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2068572 AC 2023/0139197-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Assim, ao tempo da prolação da sentença, o advogado apelante não mais detinha poderes de representação válidos nos autos, razão pela qual não se revela nula a sentença proferida com base em manifestação de patrono com mandato regular e atual.

No caso dos autos, a petição requerendo a extinção da ação e informando a quitação integral do débito foi subscrita por advogado regularmente constituído por meio de procuração com poderes expressos para transigir e dar quitação. Houve, pois, a manifestação inequívoca quanto à satisfação integral do crédito, sem oposição das partes executadas nem do exequente à declaração de quitação.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite que a extinção da execução por quitação pode se fundar na manifestação expressa do exequente, feita por advogado regularmente constituído e com poderes especiais para dar quitação.

Neste sentido:

“Alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme determinado pelo art. 105 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1995883 MT 2022/0099932-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Igualmente, o TRF-1a Região afirmou:

"De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o advogado legalmente constituído com poderes especiais para receber e dar quitação tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais (AgRg no Ag 425 .731/PR, Primeira Turma, DJ 24/02/2003, p. 194). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art . 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. Precedentes: REsp n . 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021; RMS n. 18 .546/DF, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 315; REsp n. 674.436/SP, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2005, DJ de 11/4/2005, p . 370. 2. Desse modo, salvo situação excepcional que justifique a adoção de medida diversa, se a procuração conferir ao advogado poderes especiais para receber e dar quitação, é direito seu exigir a expedição de alvará em seu nome referente aos valores da condenação. A negativa de expedição de alvará ao advogado munido desses poderes implica violação da atividade profissional que exerce . 3. Agravo de instrumento provido em parte, para determinar que o alvará relativo ao valor da condenação seja expedido em nome do advogado da recorrente.”
(TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10380908920234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI COSTA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2a Turma, j. 11/04/2024)

Dessa forma, não há qualquer nulidade, pois a extinção se deu por manifestação válida, eficaz e suficiente, de advogado com poderes legais para tanto. Estando essa condição satisfeita, a declaração formal de quitação feita por meio de petição subscrita por advogado com poderes especiais constitui ato jurídico perfeito e eficaz, apto a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Da verba honorária sucumbencial.

Todavia, não se confunde ilegitimidade para figurar como parte na ação originária com a admissibilidade recursal para discutir questão de interesse jurídico próprio, ainda que eventual.

O presente recurso foi interposto exclusivamente para discutir a preservação da verba honorária sucumbencial, questão que, embora não possa ser acolhida nos próprios autos, autoriza a abertura da via recursal para exame de sua inadmissibilidade.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, havendo a destituição do patrono, antes mesmo do pedido de homologação de acordo, quaisquer insurgências quanto aos honorários de sucumbência devem ser discutidas por meio de ação própria.

Sobre o tema, de longa data, o STJ tem se posicionado,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado”.
(STJ – 3a T. – AgRg no AREsp 757.537/RS – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. em 27/10/2015 – DJe 16/11/2015).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/ STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ. 2. “Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente”
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Desse modo, em hipóteses como a dos autos, cumpre aos advogados que se reputarem prejudicados, o ajuizamento de ação autônoma por meio da qual discutirão o efetivo direito à percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo e a complexidade do trabalho desenvolvido.

No sentido também são os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO – ACORDO – DESCONSTITUIÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTE DO STJ – ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. “[...] "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). [...]”. (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) Se a distribuição da verba honorária não condiz com a proporcionalidade do trabalho desenvolvido por ambos os causídicos, mostra-se pertinente a sua adequação”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0000340- 66.2011.8.11.0101 – DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data do Julgamento 03/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –– ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO – DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS A ADVOGADO DESTITUÍDO ANTES DO FINAL DA LIDE – PRETENSÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – ILEGITIMIDADE PARA TRATAR DA MATÉRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.A pretensão do advogado que foi destituído antes do final da lide para a execução dos honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho que desenvolveu deve ser resolvida em Ação Autônoma, pois ele não tem legitimidade para tratar do tema nos próprios autos em que foi firmado acordo entre as partes com a atuação do novo advogado”.
(TJMT Apelação Cível 0000270-40.2011.8.11.0007, QUARTA CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Da litigância de má-fé.

Por fim, o apelante requer a condenação das partes exequente e executadas por litigância de má-fé, ao argumento de que teria havido suposta conduta maliciosa na omissão de informações relativas ao acordo extrajudicial, com o objetivo de prejudicar seu direito à percepção dos honorários sucumbenciais.

Todavia, não restou demonstrado qualquer comportamento temerário, desleal ou ardiloso das partes, tampouco dolo ou má intenção em burlar direitos processuais do apelante. A substituição regular de patrono por meio de nova procuração sem reserva de poderes, seguida de manifestação expressa de quitação assinada por advogado com poderes especiais para tanto, não configura, por si só, conduta reprovável nos moldes exigidos pelo art. 80 do CPC.

Ademais, a ausência de comunicação prévia ao antigo patrono sobre o acordo celebrado não caracteriza má-fé processual, principalmente quando este já se encontrava validamente destituído do feito, não tendo mais poderes de representação.

Assim, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos legais.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026